Tribunal: TJDFT
Processo: 0714629-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Gabinete da Juíza convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714629-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABILIO PEGAS, PATRICIA DENISE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO DA QUADRA 08 CONJUNTO 05 LOTE 05 DO SETOR DE MANSOES PARK WAY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de antecipação da tutela recursal, interposto por PATRICIA DENISE ALMEIDA SANTOS e ABILIA PEGAS em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, a qual indeferiu os benefícios da justiça gratuita. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que a decisão agravada não deu o justo e correto deslinde ao pedido formulado naquela sede, notadamente pelo pacífico entendimento esposado por este Egrégio Tribunal de Justiça no que concerne à gratuidade de justiça, ante a ausência de indícios que levam à superação da presunção imanente à declaração firmada pelas partes. Afirma que o juiz deve se atentar para os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV, do art. 5o, da Constituição Federal. Informa que o art. 4o, § 1o, do Lei n. 1.060/50, reafirma que a referida declaração se reveste de presunção relativa de veracidade e que basta a simples afirmação de hipossuficiência da parte para a concessão do benefício. Sustenta que Abílio Pegas aufere salário bruto de R$ 4.422,66 (quatro mil, quatrocentos e vinte e dois reais e sessenta e seis centavos), e que após os descontos legais compulsórios de INSS, IR e empréstimos, resta o salário líquido os – valor líquido – R$ 2.845,87, ressalta que o senhor Abilio Pegas realizou cirurgia cardíaca, documentos anexos, e está sem condições de trabalhar para complementar a renda de sua família. Já Patrícia Denise aufere como cozinheira, valor bruto: R$ 2.536,66 (dois mil, quinhentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos), e que após os descontos legais compulsórios de INSS, IR e empréstimos, resta o salário líquido os – valor líquido – R$ 2.234,23. Frisa que passam por significativa dificuldade e que não pode prescindir dos benefícios da gratuidade de justiça, sob pena de sofrer graves prejuízos, a impossibilitar as despesas ordinárias de sua família, em razão do pagamento de custas e demais despesas processuais. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, determinando-se o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais. No mérito, postula que seja dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão do juízo de origem para deferir o pedido de gratuidade da justiça formulado. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça no presente agravo de instrumento. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem, a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, diz que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, a fim de assegurar as benesses do benefício aos efetivamente necessitados. Nos termos do § 2o, do art. 99, do Código de Processo Civil, o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Analisando os autos, constato que os agravantes juntaram declaração de hipossuficiência (IDs 155443849 e 1555443856 – autos de origem) e contracheques (IDs 155443862 155446169), documentos estes que indicam, ainda que de forma prefacial, que a parte agravante, neste momento, não consegue arcar com as custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência. Nada obstante, rememoro que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do Código de Processo Civil. Registro, ainda, que o requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito no presente caso, eis que a exigência de imediato pagamento do valor alusivo às custas processuais tem o potencial de causar dano financeiro indevido ao agravante. Assim, tenho que os elementos dos autos evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, devendo-se deferir a gratuidade de justiça à parte agravante, haja vista encontrarem-se preenchidos os pressupostos necessários à sua concessão. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo para determinar o prosseguimento do feito até o julgamento final do presente recurso, sem a necessidade do recolhimento das custas e demais despesas processuais. Comunique-se ao juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de abril de 2023 15:16:05. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada